Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RÉU REVEL. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
2. Desse modo, o ex-cônjuge que permanece residindo em imóvel integrante do patrimônio comum do casal, usufruindo-o com exclusividade, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte.
3. O termo inicial da obrigação de indenizar não é a data da ocupação exclusiva, tampouco a data do divórcio, mas a data em que o Réu teve ciência inequívoca da irresignação da Autora quanto à fruição exclusiva do imóvel.
4. Negou-se provimento ao recurso.